Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-59.2021.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000346-59.2021.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCI REA DUQUE DA CUNHA - CPF: 389.586.512-53 (AGRAVANTE), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), THIAGO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.321-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE E SEU PATRONO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000346-59.2021.8.11.0019

AGRAVANTE:
LUCI REA DUQUE DA CUNHA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
LUCI REA DUQUE DA CUNHA,
contra decisão Monocrática (Id. 166351665) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo o contrato de empréstimo consignado nos termos pactuados, bem como sustentando a condenação por litigância de má-fé à parte apelante e ao seu Patrono Luiz Fernando Cardoso Ramos.

Em suas razões (Id. 167580170), aduz o apelante que:
1)
falta de fundamento para decidir o pleito monocraticamente
; 2)
impossibilidade de condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé;

3)
sustenta que “
não havendo comprovação da validade da contratação, nem o recebimento pelo autor do valor proveniente do empréstimo em debate, não se sustenta o negócio jurídico relativo aos empréstimos, sendo o mesmo nulo, e portanto, devida a restituição mais a competente indenização pelo danos morais.”

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para reconhecer a abusividade do contrato, bem como afastar a pena de litigância de má-fé aplicada.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 173308166), nas quais em síntese, pleiteia, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023